Tribunal: TJES
Processo: 5009321-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009321-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM JULGADOS DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, confirmou a validade da execução de honorários sucumbenciais fixados na primeira fase de Ação de Exigir Contas, bem como sua fixação pelo critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Os embargantes sustentam a existência de contradição entre o acórdão recorrido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja o acolhimento de Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não pela divergência entre o acórdão e entendimento jurisprudencial diverso.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e alinhada com precedentes do STJ, inclusive reconhecidos pelos próprios embargantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição interna a ser sanada.

A invocação de eventual divergência jurisprudencial não configura vício sanável por Embargos de Declaração, mas mero inconformismo com a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao acórdão, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com divergência entre a decisão e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 550, § 5º; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.103/MT, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009321-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR, EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO, FABIO NASCIMENTO VAREJÃO, SUZANA NASCIMENTO VAREJÃO GOMES e MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

EMBARGADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Edilson de Siqueira Varejão Júnior e outros (+4) opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12387059, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de Cumprimento de Sentença Provisório, rejeitou a impugnação ofertada pelos Agravantes. O cumprimento de sentença decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na primeira fase de Ação de Exigir Contas, julgada parcialmente procedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo judicial na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas possui fundamento no art. 550, § 5º, do CPC e está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a natureza de sentença dessa decisão e a consequente eficácia condenatória. O STJ entende que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido). Apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inestimável ou irrisório, os honorários podem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No caso em análise, os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo qualquer irregularidade na base de cálculo ou necessidade de aplicação do critério de equidade. A tese dos Agravantes, no sentido de que a decisão proferida na primeira fase da Ação de Exigir Contas não configura título executivo judicial e que os honorários deveriam ser arbitrados equitativamente, contraria os precedentes do STJ sobre o tema, sendo incabível o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5009321-38.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.02.2025).

Nas razões de seu recurso (id 12608811) os Embargantes aduzem que o Acórdão recorrido contém contradição, uma vez que a conclusão externada por este egrégio Órgão Colegiado estaria contrária ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1.885.090/DF.

Com a devida vênia dos Embargantes, a alegação de contradição revela, apenas, mero inconformismo com o resultado do julgamento, tanto é assim que nas próprias razões recursais é reconhecido que a conclusão externada no Acórdão encontra amparo em julgados do STJ.

Ocorre que a contradição que viabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, entre suas proposições e conclusões - e não entre a conclusão do Acórdão com outros julgados ou o que a parte entende como correta. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese. 2.
Conforme entendimento desta Corte, a "contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
" (EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024.) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.578.103/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não existe no Acórdão o vício apontado pelos Embargantes, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.